Tribunal: TJDFT
Processo: 0715787-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO NO AMBIENTE ESCOLAR. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR EXCLUSIVO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
3. De acordo com os arts. 208, III, e 227, § 1o, II, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), cabe ao Estado fornecer atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência. A legislação infraconstitucional aplicável ao caso (art. 54, III, do ECA; art. 3o, IV, e parágrafo único, da Lei n. 12.764/12; art. 28 da Lei n. 13.146/15; e arts. 4o e 58 da Lei n. 9.394/96) prevê que o acesso da pessoa com deficiência à educação inclui o apoio de profissionais especializados para atender às particularidades do aluno.
4. O autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e está matriculado em classe especial não seriada, desde 14/2/2022, em instituição de ensino de educação pública no Distrito Federal. O acompanhamento por monitor exclusivo, de modo individualizado, é excepcional e sua imprescindibilidade deve ser regularmente demonstrada nos autos.
5. Nesse exame de cognição sumária e em atenção à documentação inicial existente, revela-se necessário o transcurso regular da instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa, inclusive com a realização de estudo de caso por equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação do Distrito Federal, a fim de se averiguar a necessidade concreta de acompanhamento do menor demandante por monitor exclusivo, sob pena de comprometimento do seu desenvolvimento escolar. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.